Tribunal: TJPA
Processo: 0800928-49.2024.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800928-49.2024.8.14.0053

APELANTE: LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800928-49.2024.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

APELANTE:
LUZIMAR FERREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO
. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06
. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – 2/3
. TESE REJEITADA.
DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há seis questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade na busca domiciliar e ilicitude das provas derivadas; (II) se é cabível a desclassificação do delito de posse de drogas para consumo próprio; (III) se cabe o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11 .343/06; (IV) a possibilidade de aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (V) alterar o regime inicial de cumprimento de pena do Semiaberto para o Aberto, e, (VI) reconhecer o excesso de prazo da prisão preventiva, revogando a cautelar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico, nos termos do art.
5º
,
XI
, da
CF/88
e do Tema 280 do STF, não se exigindo consentimento formal do morador.
No caso em questão, a entrada dos agentes policiais na residência do réu deu-se em razão da constatação de situação flagrancial delituosa. Havia fundadas suspeitas da prática de atividade ilícita no interior do imóvel, amparadas tanto em informações previamente recebidas quanto, sobretudo, na observação direta realizada pelos policiais, que presenciaram intensa movimentação de pessoas ingressando e saindo do local, conduta essa comumente associada ao comércio ilícito de entorpecentes.

5. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, em razão da quantidade e da forma de acondicionamento das drogas.

6. O juízo sentenciante reconheceu, acertadamente, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, razão pela qual exasperou a pena em 1/6 (um sexto). A incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11 .343/06 pode ocorrer ainda que não realizado o laudo pericial, desde que comprovado por outros meios de prova, como depoimentos dos policiais e o auto de apreensão e apresentação.

7.
É adequada a fração redutora de 1/6 (um sexto) reconhecida em razão do tráfico privilegiado, considerando que a exorbitante quantidade de drogas apreendidas não influiu para a fixação da pena-base, mas tão somente para a modulação da causa de diminuição de pena
.

8.
Pena privativa de liberdade e regime adequadamente fixados na sentença mantidos. Condenado o réu à pena superior a 04 anos de reclusão, mantém-se o regime semiaberto, conforme fixado na sentença, para iniciar o cumprimento da pena.

9. O pleito de revogação da cautelar deve ser deduzido em
habeas corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, mantendo a pena do apelante em 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, no regime Semiaberto.

Teses de Julgamento:
"1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito previamente caracterizada, nos termos do art.
5º
,
XI
, da
CF/88
e do Tema 280 do STF; 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela palavra de agentes públicos, corroboradas com demais elementos de prova, sendo inviável a desclassificação de posse para consumo próprio quando as circunstâncias do caso concreto revelam a destinação mercantil da droga; 3. A arma foi localizada junto às substâncias entorpecentes, reforçando a hipótese de que seu porte se destinava a viabilizar ou resguardar a traficância; 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo previsto no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343 /06; 5. Aplicada pena superior a 04 anos não é possível a substituição para o regime aberto; 6. O pleito de revogação da preventiva pressupõem a via específica de
Habeas Corpus
, não podendo ser analisado em Recurso de Apelação, por inadequação da via eleita.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
e, nesta parte,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUZIMAR FERREIRA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA (ID nº 28413330) que condenou o ora apelante à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 116/120, ID nº 28413293), que no dia 21/04/2024, por volta das 06:00 horas, a equipe da Polícia Civil, recebeu informações da Delegacia de Taboca sobre a comercialização de entorpecentes.

Deflui-se que, após receber essas informações, os policiais iniciaram diligências para apurar os fatos. Após três dias de investigação e com a ajuda de denúncias anônimas, os policiais observaram, durante toda noite e a madrugada, movimentação suspeita na residência do denunciado, localizada próxima a um bar na Vila Central e da base de Operação da "Curipira", neste município.

Após todo trabalho de monitoramento, no dia 21 de abril de 2024, por volta das 06 horas da manhã, equipe policial efetuou a prisão em flagrante do denunciado, vez que possuía no interior da sua residência 12 (doze) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de cocaína e 34 (trinta e quatro) trouxinhas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) uma artesanal caseira, calibre 38, de cano curto, 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, 02 (dois) cartuchos calibre 28, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante disso, ele foi conduzido para sede da Delegacia de Polícia Civil. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas dos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03.

Na sentença
(fls. 259/268, ID nº 28413330), o acusado fora condenado somente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 270/292, ID nº 28413332), o recorrente pugnou pela
ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar
, cujo acesso se deu sem mandado judicial ou consentimento válido, o que contraria o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; pela
desclassificação para uso;
pelo
afastamento da causa de aumento do artigo 40, IV, da lei de drogas;

aplicação da minorante do §4º do art. 33 da lei de drogas na fração máxima de 2/3
;
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e
excesso de prazo da prisão e pedido de liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 294/307, ID nº 28413334), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 329/345, ID nº 33503995), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
parcial
conhecimento
do recurso, no que tange ao pedido de revogação da custódia cautelar, e, no mérito, quanto aos demais pedidos, pelo seu
desprovimento
.

A Defesa inicialmente constituída renunciou aos seus poderes (ID nº 29565946), por essa razão restou nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa do apelante, a qual utilizou das razões apresentadas anteriormente pela antiga defesa, sem necessidade de alterá-las ou complementá-las (ID nº 31418531).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

A defesa suscita a nulidade absoluta das provas obtidas mediante ingresso na residência do apelante, sob o argumento de que não houve mandado judicial nem consentimento válido para a entrada dos policiais no domicílio. Requer o desentranhamento das provas derivadas da diligência e a consequente absolvição por ausência de provas lícitas.

Adianto que
não
acolho o pedido suscitado.

Nos termos do art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
e da tese firmada no Tema 280 (
RE 603.616/RO
), a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem, de modo objetivo, a ocorrência de situação de flagrante delito. Em crimes permanentes, como o tráfico nas modalidades "guardar" e "trazer consigo", a situação de flagrância se prolonga no tempo, admitindo o ingresso, desde que presentes elementos prévios concretos de justa causa.

No caso dos autos, a legalidade da busca domiciliar não se fundamenta no consentimento do acusado, mas sim na configuração objetiva de situação de flagrante delito em crime permanente, hipótese que, por si só, autoriza constitucionalmente o ingresso policial independentemente de mandado judicial ou anuência do morador. A diligência policial decorreu de fundada suspeita, tendo sido conduzida em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 240, § 1º, alíneas "b" e "d", do
Código de Processo Penal
, razão pela qual não há falar em ilicitude das provas obtidas.

O conjunto fático que precedeu o ingresso no domicílio evidencia suporte concreto e suficiente de justa causa, consubstanciado: (i) na abordagem dos apelantes na parte de trás da residência; (ii) na visualização da tentativa dos apelantes de se desfazer dos entorpecentes; (iii) na apreensão imediata de droga em poder dos acusados; (iv) mais droga encontrada no interior da residência.

Essas circunstâncias, colhidas antes e independentemente de qualquer manifestação de vontade do acusado, compõem quadro objetivo de justa causa e risco concreto e iminente de perecimento da prova, dispensando tanto o mandado judicial quanto o consentimento do morador.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal:

"(...) 6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO
(Tema 280) estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito . 7. No caso concreto, o acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280, destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pois existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 8. Os elementos objetivos que fundamentaram a ação policial incluíam denúncia anônima verificada por campana, visualização do réu chegando e saindo da residência, abordagem de indivíduos que acompanhavam o réu e confirmaram a aquisição de entorpecentes dele, o fato de o réu ser reincidente específico e estar sendo monitorado eletronicamente, e a apreensão de grande quantidade de drogas (1.259,08g de maconha e mais 12,85g), dinheiro (R$ 4 .028,00 e R$ 150,00) e apetrechos de tráfico (duas balanças de precisão e papel filme). 9. A posse de drogas para fins de tráfico configura crime permanente, que, em situação de flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
. 10. Tais circunstâncias configuravam justa causa prévia para a diligência, não se tratando de mera constatação posterior de flagrância, validando a busca e apreensão domiciliar e a licitude das provas colhidas, em conformidade com o disposto no art.
5º
,
LVI
, da
Constituição Federal
, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa . IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassara decisão reclamada, afastara negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e restabelecera condenação do reclamado.
(STF-
Rcl: 00000000000000081451 MG
- MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANOZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe- s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10- 2025).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. TEMA REPETITIVO 1.194, DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/8. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico, nos termos do art . 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF, não se exigindo consentimento formal do morador. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10087976720228110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026).

Além disso, ainda que se reconheça alguma irregularidade formal na coleta desse consentimento, tal circunstância em nada afeta a juridicidade da diligência, porquanto a entrada domiciliar encontrava-se plenamente justificada pela situação de flagrância já caracterizada antes de qualquer manifestação do acusado. O consentimento, portanto, constituiu mero reforço procedimental, mas não fundamento jurídico da busca.

No caso em questão, após receber denúncias anônimas, uma equipe da polícia civil se dirigiu ao local, constatando intensa movimentação noturna, característica de ponto de venda de drogas. Os policiais observaram reiteradamente o fluxo de pessoas entre a residência e os bares vizinhos especialmente durante a madrugada, conduta típica de comercialização de substâncias entorpecentes.

Em juízo, os policiais que participaram da prisão do acusado, relataram que a residência do acusado era amplamente conhecida na vila como ponto de venda de drogas, sendo possível inclusive observar a movimentação a partir do local onde estavam hospedados, dada a proximidade e a reduzida extensão da vila.

Assim, foi encontrado na residência do acusado 12 (doze) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de cocaína e 34 (trinta e quatro) trouxinhas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) uma artesanal caseira, calibre 38, de cano curto, 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, 02 (dois) cartuchos calibre 28, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O STF tem reiteradamente afirmado que, havendo consentimento do morador, a entrada em domicílio por parte dos policiais é legítima, mesmo sem mandado judicial. A corte considera que o consentimento voluntário afasta a necessidade de mandado, desde que seja demonstrado que a autorização foi dada de forma livre e consciente (RE 603.616/RO).

O STJ também consolidou entendimento de que a entrada em domicílio com o consentimento do morador é válida, especialmente se houver indícios de práticas criminosas, como a presença de drogas. Em diversas decisões, o tribunal destaca que a autorização expressa do morador legitima a ação dos policiais, desde que não haja coação ou constrangimento para a obtenção desse consentimento (HC 598.051/SP, AgRg no REsp 1.707.898/RS).

No caso em questão, a entrada dos agentes policiais na residência do réu deu-se em razão da constatação de situação flagrancial delituosa. Havia fundadas suspeitas da prática de atividade ilícita no interior do imóvel, amparadas tanto em informações previamente recebidas quanto, sobretudo, na observação direta realizada pelos policiais, que presenciaram intensa movimentação de pessoas ingressando e saindo do local, conduta essa comumente associada ao comércio ilícito de entorpecentes. Tal circunstância, por si só, configura justa causa suficiente para a entrada no domicílio sem mandado judicial, nos termos permitidos pela legislação vigente em casos de flagrante delito.

Portanto, não há que se falar em nulidade da diligência domiciliar ou em ilicitude da prova. Pelo contrário, a ação dos agentes públicos se mostra amparada por elementos objetivos e em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais, conforme interpretados pelo STF.

O acolhimento da tese defensiva implicaria o esvaziamento da efetividade do combate ao tráfico de drogas em situações idênticas, nas quais a urgência da medida e a evidência do delito demandam resposta imediata e proporcional por parte do Estado.

Assim, a prova domiciliar é lícita, válida e legítima, não havendo vício capaz de comprometer a condenação. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

A materialidade delitiva está restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 28413273, pág. 09/14 e ID. 28413274) e Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID. 28413320), que certificou a natureza ilícita dos entorpecentes encontrados em poder do Apelante.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes conhecidas como Maconha, pesando 300 gramas e cocaína, pesando 7,0 gramas. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção dos acusados, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico (fls. 222/223, ID nº 28413320), convencem que o acusado guardava substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. RELATOS DE POLICIAIS DE QUE O RÉU FOI ABORDADO APÓS NOTÍCIA QUE ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS. RELATO DE TESTEMUNHA QUE ESTARIA NO LOCAL E PRESENCIOU O RÉU VENDENDO A DROGA. APREENSÃO DE MACONHA EM SACOLA. FINALIDADE DE TRÁFICO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO INDEFERIDA.
1. Confirmada pelos relatos seguros e insuspeitos dos policiais a apreensão de 36,84g de "maconha", após receberem informações que o réu estaria vendendo drogas no local, tendo uma testemunha afirmado, perante a autoridade policial, que presenciou o réu oferecendo e vendendo os entorpecentes, resta inequívoca a finalidade de tráfico, sendo improcedente o pedido de desclassificação para uso próprio. 2. Revisão indeferida
(TJ-SP - Revisão Criminal: 00035437420248260000 Tupi Paulista, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA REPETITIVO 1.262/STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 6. A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto probatório revela destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11 .343/2006. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004046520258110102, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 111.343/06.

Aduz a Defesa, que o édito condenatório merece ser reformado, sendo necessário o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 111.343/06, dada a ausência de nexo funcional entre o armamento e a traficância.

Não merece guarida a tese defensiva.

Prescreve o citado dispositivo que as penas previstas nos artigos
33
a
37
da Lei n.
11.343
/06 são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 encontra-se comprovada nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 28413273, pág. 09/14 e ID. 28413274); Laudo de Perícia de Exame de eficiência, realizado na arma de fogo de fabricação artesanal formato de espingarda e na arma de fogo de fabricação artesanal formato de garrucha (ID. 28413319); e, Laudo de Perícia de Condições de Uso de Munição (ID. 28413321).

Destaca-se ainda, que a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 pode ocorrer ainda que não realizado o laudo pericial, desde que comprovado por outros meios de prova, como depoimentos dos policiais e o auto de apreensão e apresentação junto às fotos retiradas do material ilícito (AgRg nos EDcl no HC n. 928.291/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL INABITADO - IRRELEVÂNCIA - CONDUTA PRATICADA EM ÁREA URBANA OU SUAS ADJACÊNCIAS - TIPICIDADE CONFIGURADA - CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA - INAPLICABILIDADE - PUNIÇÃO AUTÔNOMA DAS CONDUTAS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PENA-BASE - QUANTIDADE DE DROGAS - ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO - NECESSIDADE - ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - INAPLICABILIDADE AO RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 2/3 - IMPOSSIBILIDADE - MODULAÇÃO BASEADA NO MONTANTE DE DROGAS - MAJORANTE DO ART. 40, IV DA LEI 11 .343/06 - DECOTE - INVIABILIDADE - PROVAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TRÁFICO DE DROGAS - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - READEQUAÇÃO PARA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - CONCURSO MATERIAL DE DELITOS - AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. (...) 10. Aplica-se a majorante do art. 40, IV da Lei n. 11.343/06, sempre que demonstrado o emprego de arma de fogo na prática do tráfico de drogas.
(...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00185628720228130183, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/04/2025).

Assim, a exasperação da pena foi corretamente aplicada, haja vista que, a apreensão das drogas e da arma de fogo ocorreu no mesmo contexto fático, sem evidências de que o armamento tenha sido utilizado de forma autônoma ou em circunstâncias distintas da prática do tráfico. A arma foi localizada junto às substâncias entorpecentes, reforçando a hipótese de que seu porte se destinava a viabilizar ou resguardar a traficância.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3.

A Defesa requer a adequação da fração de redução para 2/3.

Não acolho o pedido da Defesa.

Nos termos do art.
33
,
§ 4º
da Lei n.
11.343
/06, as penas do delito de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Impende salientar que a fixação da fração de diminuição da pena, nos moldes do referido dispositivo legal, insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado sentenciante, que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, sobretudo, as circunstâncias judiciais, bem como as particularidades do caso concreto.

Restou adequada a fração redutora de 1/6 (um sexto) aplicada, considerando que a exorbitante quantidade de drogas não influiu para a fixação da pena-base, mas apenas para a modulação da minorante especial, evitando o "
bis in idem
", constituindo fundamento idôneo para autorizar a utilização da menor fração de diminuição prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ARMA - APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO ENCONTRO DA DROGA - UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - EMENDATIO LIBELLI DA CONDUTA - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 - PENA - AUMENTO DA FRAÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO
. - A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, o que é o caso dos autos - As circunstâncias em que houve a apreensão das drogas, balança de precisão, valores em dinheiro e a utilização de arma para assegurar a traficância, justificam a redução da pena em menor fração - Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal as custas do processo penal constituem consequência da condenação, devendo ser analisadas pelo Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00401452120258130702, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025).

Portanto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à diversidade das substâncias ilícitas encontradas, além da apreensão concomitante de arma de fogo, são fatores que evidenciam uma maior gravidade da conduta delitiva e um grau de reprovabilidade acentuado, não compatível com a aplicação da fração máxima de redução.

Desse modo, é incabível a pretendida revisão da fração de redução da pena apenas com fundamento em mero inconformismo da defesa, desprovido de qualquer demonstração objetiva de arbitrariedade, irrazoabilidade ou ausência de motivação idônea por parte da autoridade sentenciante.

DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A Defesa requer ainda a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do Semiaberto para o Aberto, mesma sorte não dispõe a Defesa, uma vez que a reprimenda supera os quatro anos.

Por derradeiro, considerando que a pena privativa de liberdade imposta ao réu foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mostra-se juridicamente inviável a aplicação do regime Aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Nesse norte: "
O quantum da pena, superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais permitem a aplicação do regime prisional semiaberto (arts.
33
,
§§ 2º
, b, 3º, do
Código Penal
)" (
Apelação Criminal n. 5001852-44.2024.8.24.0533
, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 24-04-2025).

DO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva, com revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do Apelante, com adoção de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e, nesta parte, NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a pena do apelante em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026